Tribunal: TJMT
Processo: 1014573-48.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014573-48.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DIOGENE SOUZA MORAES - CPF: 044.550.981-35 (AGRAVANTE), GEAN GUILHERME DA COSTA GASPARETO - CPF: 013.397.001-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO –
COLÔNIA AGRÍCOLA, INDUSTRIAL OU SIMILAR EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO EXECUTIVO DE PENA PARA A COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – IMPROCEDÊNCIA – PONDERAÇÃO ENTRE INTERESSES DO REEDUCANDO E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – COMARCA QUE NÃO CONTA COM ESTABELECIMENTO ADEQUADO PARA O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – DIREITO NÃO ABSOLUTO AO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA EM LOCAL PRÓXIMO À UNIDADE FAMILIAR – RECURSO DESPROVIDO ­– CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Embora a legislação de regência assegure ao preso o direito de cumprir a resposta penal próximo aos seus familiares (art. 103, LEP), esse direito não é absoluto, sujeitando-se ao juízo de conveniência e oportunidade. Em outros termos, devem ser ponderados os interesses do preso e os da Administração Pública, à luz das peculiaridades do caso concreto.

Nesse raciocínio, se
a Comarca na qual o agravante almeja cumprir o remanescente da sua pena, no regime semiaberto, não conta com Colônia Agrícola, Industrial ou Similar destinadas para tanto (art. 91, LEP), havendo, ainda, sério e notório déficit no Estado, de equipamentos eletrônicos para o monitoramento de reeducandos em regime semiaberto (quando o cumprem de forma equiparada ao aberto), afigura-se escorreita a negativa ao pedido de anuência da transferência do executivo penal para a Comarca almejada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto a tempo e modo, por
Diógenes Souza Moraes

contra decisão

em que se
indeferiu anuência ao pedido de transferência do seu executivo penal
da Comarca de Campo Grande/MS para a de Rondonópolis/MT (Id. 49930496).

Em síntese, a Defesa narrou que Diógenes Souza Moraes foi condenado à pena definitiva de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em
regime fechado
, pela autoria dos crimes de
Tráfico de entorpecentes
e
Falsidade ideológica.

Em suas razões, alegou que o agravante
alcançou o benefício de progressão
para o regime semiaberto, mas
está sofrendo risco de vida
no local em que se encontra cumprindo a pena (Campo Grande/MS.), razão pela qual pleiteou a anuência para a transferência do seu executivo penal para a Comarca de Rondonópolis/MT., onde, segundo narrado,
tem relações familiares e de amizade
.

Contrarrazões do MP pelo
desprovimento
do recurso (Id. 49930496).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado
a quo
atuante na instância singela
manteve a decisão
objurgada pelos seus próprios fundamentos (Id. 49930495).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 54587960):

Agravo em execução penal. Agravante condenado por
tráfico de entorpecentes
na Comarca de Campo Grande, MS. Insurgência contra decisão que não acolheu seu pedido de transferência para Rondonópolis, MT, onde residem seus familiares. Improcedência. A pena privativa de liberdade, sempre que possível, deve ser executada no distrito da culpa. Porém,
o direito de o detento permanecer próximo dos seus familiares não é absoluto
. A designação específica do presídio dependerá do
interesse da Administração
, segundo seu poder discricionário, de molde a garantir a disciplina e a segurança.
In casu
,
não há na Comarca de Rondonópolis estrutura adequada ao cumprimento de pena no regime semiaberto
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020